Tribunal: TJSP
Processo: 1031708-05.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Responsabilidade civil. Erro médico. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não configuração. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Prestação de serviços médicos. Alegação de atendimento médico inadequado. Descabimento. Laudo Pericial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Responsabilidade civil. Erro médico. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não configuração. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Prestação de serviços médicos. Alegação de atendimento médico inadequado. Descabimento. Laudo Pericial detalhado e bem elaborado concluiu pela correção do procedimento médico adotado, pois não houve má prática médica durante a internação da Autora/paciente no Hospital Réu. Inocorrência de desídia no atendimento médico. Ademais, no caso, trata-se de obrigação médica de meio e não de resultado. Ausência de responsabilidade da Parte Ré em indenizar. Inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada a gratuidade processual.